Tribunal: TJES
Processo: 5000202-45.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-45.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUNICE MIRANDA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. USO CONTÍNUO E REITERADO DO CARTÃO. ABUSIVIDADE DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de readequação de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para empréstimo consignado comum e de limitação de juros, sob a alegação de vício de consentimento (erro) e abusividade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de prescrição ou decadência; (ii) definir se houve vício de consentimento (erro) na contratação do cartão de crédito RMC, por suposta falha no dever de informação; e (iii) verificar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídico-material de trato sucessivo, com descontos que se prolongam no tempo, afasta a ocorrência de prescrição ou decadência. Precedentes deste Tribunal.

O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) possui previsão legal (art. 6º da Lei nº 10.820/2003) e não é, por si só, abusivo.

A alegação de vício de consentimento (erro) é infirmada pelo comportamento da consumidora, que, além de assinar os instrumentos contratuais, utilizou o cartão de crédito de forma contínua e reiterada ao longo dos anos.

O uso efetivo do cartão para diversas compras em estabelecimentos comerciais e a solicitação de novos saques complementares demonstram a ciência da consumidora sobre a natureza do produto contratado, afastando a tese de que pretendia apenas um empréstimo consignado de valor único e parcelas fixas.

A "eternização da dívida" alegada não decorre do saque inicial, mas do uso contínuo do cartão e do pagamento apenas do valor mínimo da fatura (desconto consignado), gerando o refinanciamento rotativo do saldo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação do apelado, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
EUNICE MIRANDA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedente o pedido autoral, que buscava (i) a readequação de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para empréstimo consignado comum; e (ii) a limitação dos juros, sob o fundamento de vício de consentimento e abusividade da dívida.

Em suas razões (ID 14890793), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
houve vício de consentimento (erro), pois sua vontade foi viciada pela falta de informação clara, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional;
(ii)
a modalidade é ilegal por não possuir termo final, caracterizando "perpetuação da dívida"; e
(iii)
os juros aplicados são excessivos (5,51% a.m.), devendo ser limitados à média praticada pelo mercado.

A r. sentença não merece reforma.

De início,
considerando que a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo e os descontos referentes ao contrato se prolongam no tempo, não há que se falar em prescrição ou decadência para o exercício da pretensão ou do direito.

Nesse sentido já decidiu este órgão colegiado, conforme ilustra o seguinte aresto,
in verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES . DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por Maria Tereza Brandão Balduino da Silva contra sentença que julgou improcedente a "Ação de Nulidade Contratual c/c Danos Morais" proposta em face de Banco BMG S.A., na qual a apelante pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores adimplidos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, alegando falha na prestação de informações adequadas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se há prescrição e decadência; (ii) se há erro substancial que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (iii) se é cabível a devolução dos valores e indenização por danos morais em virtude da alegada falha na prestação de informações. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes, a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.

4. O prazo prescricional não se consumou visto que a ação versa sobre um contrato de trato sucessivo e, desse modo, o termo inicial da prescrição deve ser a partir do último desconto, e não da data de assinatura do contrato ou do ajuizamento da ação.

5 . A relação contratual em questão envolve trato sucessivo, afastando a decadência e prescrição, uma vez que os descontos continuavam sendo realizados no momento da propositura da ação.

6. O contrato de cartão de crédito consignado possui respaldo legal no art. 6º da Lei nº 10 .820/2003, sendo válida a cláusula de desconto em folha, o que demonstra a ciência da apelante sobre os termos contratados. 7. Documentos apresentados comprovam que a consumidora utilizou o cartão de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada. 8 . A impugnação genérica da apelante em réplica não foi suficiente para desconstituir a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, que demonstram a regularidade da contratação. 9. Não houve prova de erro substancial ou falta de informação apta a invalidar o contrato, bem como não se constatou a prática de ato ilícito que justificasse a indenização por danos morais ou a devolução dos valores pagos. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002315920238080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Assim é que
as prejudiciais de mérito reiteradas em contrarrazões não merecem acolhida
.

Prosseguindo ao
mérito
, é cediço que o negócio jurídico firmado não se revela,
per si
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Fincada essa premissa, registro que há razões suficientes para dissentir do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
,
uma vez que reputo não restar demonstrado, no caso concreto vertente, o vício de consentimento alegado pela parte autora
, ora apelada.

Em primeiro lugar, porque a instituição financeira trouxe aos autos instrumentos contratuais denominados “contrato de empréstimo pessoal/financiamento” e “contrato para utilização de cartão de crédito e débito BMG CARD”, ambos “mediante consignação de benefício previdenciários” (iID 14890424), dos quais constam os termos e condições contratadas, tendo a apelante subscrito pessoalmente a referida contratação - circunstância que sinaliza, num primeiro olhar da controvérsia, a higidez da contratação, em consonância à orientação jurisprudencial deste Sodalício em casos semelhantes,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I -
O contrato assinado pela Apelante contém informações claras, suficientes e destacadas sobre a natureza do produto contratado, sendo evidenciada a contratação de "cartão de crédito consignado", inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento, conforme identificado no "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG"
. II -
Não há nos autos prova mínima de que a Apelante foi induzida a erro ou de que houve vício de consentimento, cabendo a ela o ônus de demonstrar tal fato, mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova aplicável à relação de consumo
. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004063-73.2023.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidor(a) contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, alegando que houve vício de consentimento na contratação, pois acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) avaliar se a informação prestada pelo banco foi clara e adequada no momento da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório demonstra o conhecimento da autora acerca da modalidade da contratação, evidenciando que a contratação do cartão de crédito consignado e a realização de saques ocorreram de forma presencial, com assinaturas da requerente em todos os documentos relevantes
. A gravação telefônica da contratação, bem como os documentos assinados pela requerente, indicam que houve informação clara e ostensiva sobre a natureza do contrato, afastando a alegação de vício de consentimento. A ausência de falha na prestação de informação e a regularidade da contratação estão em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que em situações similares conclui pela inexistência de vícios na contratação, quando comprovada a clareza e adequação da informação prestada ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de vício de consentimento é configurada quando a contratação é realizada de forma presencial, com assinaturas nas laudas contratuais, e há comprovação de que a informação prestada foi clara e adequada. Não há que se falar em nulidade do contrato ou em dano moral quando a instituição financeira comprova que a consumidora foi informada adequadamente sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000910-30.2022.8.08.0047, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5006675-55.2024.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 22.08.2024. (TJES, Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007041-84.2023.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

É bem verdade que, ao julgar casos semelhantes, tenho manifestado o entendimento de que “
a mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável

não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de tal contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número:
5006826-62.2023.8.08.0030
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/02/2025).

Não é esta, todavia, a solução que entendo adequada à resolução da controvérsia ora posta a julgamento, na medida em que
na hipótese dos autos, não vislumbro elementos que permitam, à luz das particularidades do caso, a conclusão de vício de consentimento ou de prestação insuficiente de informações à consumidora.

Isso porque a apelante, além de ter recebido o valor do saque inicial em 24/03/2008 (R$ 2.777,28),
fez uso contínuo e reiterado do cartão de crédito contratado ao longo dos anos
, conforme se infere das inúmeras faturas constantes dos autos (ID 14890427) .

As faturas demonstram que a apelante utilizou o cartão para realizar diversas compras em estabelecimentos comerciais diversos (ex: "MONETIZZE", "DEGRAUS MAT CONSTRUCAO", "REDE SHOW SUPERMERCADO", "SKY", “EXTRABOM SUPERMERCADOS”, “SORVETERIA E POLPAS”, “ECORREAL SUPERMERCADO”, “PINGO DOCE”, “VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA”, recarga de celular, entre muitas outras) e, inclusive, solicitou
novos saques
(ex: "Saque Complementar" de R$ 590,00 e R$ 611,81 em 2020) – circunstância esta que não corrobora a narrativa de que intentou apenas contratar mero empréstimo consignado de valor único e parcelas fixas.

Não há que se falar, em verdade, em uma "eternização da dívida originária" (o saque inicial de R$ 2.777,28), como alega a apelante, mas sim no acréscimo de novos valores ao saldo devedor, decorrente do uso contínuo e reiterado do cartão de crédito ao longo do tempo para compras em estabelecimentos comerciais diversos, somado aos novos saques complementares por ela realizados. A amortização deste saldo devedor, que evoluiu em razão das novas utilizações, tem se dado apenas pelo pagamento do valor mínimo da fatura – correspondente ao desconto consignado em folha –, e não pelo valor total, gerando o refinanciamento rotativo da dívida, conforme a natureza própria do produto que foi efetivamente utilizado pela consumidora.

Tal circunstância -
considerada não de forma isolada, mas, obviamente, de forma conglobante aos demais elementos de convicção que dos autos emergem
-, corrobora a conclusão de que carecem de verossimilhança as alegações autorais acerca da existência de vício de consentimento ou violação do dever de informação e adequada ao consumidor, sendo forçoso o julgamento de improcedência da demanda, na medida em que a higidez da contratação afasta, como consectário, os pleitos de interrupção dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Finalmente, quanto à alegada abusividade dos juros, a r. sentença demonstrou, com base nos dados do Banco Central, que a taxa pactuada no contrato (36,58% a.a.) era, na data da contratação (17/03/2008), inferior à taxa média de mercado para operações de cartão de crédito (50,48% a.a.), afastando a abusividade.

Sendo hígida a contratação e afastado o vício de consentimento pelo comportamento da própria consumidora, é forçoso o julgamento de improcedência da demanda, na medida em que a validade do contrato afasta, como consectário, os pleitos de readequação da modalidade e limitação de juros.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença hostilizada.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante/autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)